Tribunal: TJES
Processo: 5007128-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007128-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO PEREIRA SOUSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007128-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO PEREIRA SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução
interposto por
PABLO PEREIRA SOUSA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória,
que indeferiu o pedido de detração da pena e fixação do regime aberto, bem como fixou o regime semiaberto, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do reeducando.

Segundo a inicial, a decisão proferida submete o reeducando o constrangimento ilegal e contraria o disposto no art. 111, da LEP e no artigo 387, § 2º, do CPP, os quais dispõem que na fase da unificação das penas há que ser feita a detração do tempo cumprido para fins de fixação do regime.

Ante ao exposto, requer a realização do cômputo da detração da pena e manutenção do regime aberto, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ou expedindo-se alvará de soltura, caso a custódia já tenha se efetivado.

Pois bem.

De acordo com os autos, nota-se que o magistrado de primeiro grau decidiu que:

Foi anexada aos autos nova guia de execução referente à condenação nos autos da ação penal nº 0000000-00.2413.3.66.7485 (GE nº 209.647), à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, além de multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 65, incisos I e III, alínea “a”, na forma do art. 70, todos do CP.

Ao proceder com a unificação o Juiz da Execução Penal deverá, consoante o disposto no art. 111 da LEP, determinar o regime de cumprimento da reprimenda tomando como parâmetro o resultado da soma das penas, observando, se for o caso, a detração ou remição.

Ademais, quando houver condenação no curso da execução, o regime de cumprimento será definido pela soma da nova pena aplicada ao restante daquela que está sendo cumprida. É o que preceitua o parágrafo único do citado art. 111 da Lei de Execução Penal.

Desta forma, conforme atestado de pena, SOMO as reprimendas do reeducando em 14 (QUATORZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS, já tendo cumprido até a presente data 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, restando a cumprir ainda 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias.

Em razão da unificação acima, foi fixado o regime semiaberto, com a determinação de expedição de mandado de prisão, eis que o apenado estava, no momento da aludida unificação, em regime aberto.

Porém, para a defesa, “
ainda que o remanescente das penas ultrapasse a 04 anos, o regime há que ser mantido no aberto, uma vez que a GE unificada em 04/03/2022 não se trata de condenação sobrevinda no curso da execução e sim de uma condenação antiga e transitada em julgado há mais de 08 anos, da qual o reeducando já cumpriu mais de 50% da pena e inclusive obtido o regime aberto desde 19/01/2015
”.

O recurso não comporta provimento.

Ainda que a condenação que ensejou a unificação seja antiga, e mesmo que o apenado tenha sido progredido ao regime aberto, ao ser inserida na execução do apenado é considerada como
nova
. Assim,
correta a unificação
, nos termos do art. 111 do CP.

Além disso, nota-se que a detração foi observada, pois, após somar as penas,
o magistrado descontou o período já cumprido pelo reeducando
, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. (AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.)

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que a condenação que ensejou a unificação seja antiga, e mesmo que o apenado tenha sido progredido ao regime aberto, ao ser inserida na execução do apenado é considerada como nova. Assim, correta a unificação, nos termos do art. 111 do CP. Além disso, nota-se que a detração foi observada, pois, após somar as penas, o magistrado descontou o período já cumprido pelo reeducando, não havendo que se falar em ilegalidade. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.